Tribunal: TJES
Processo: 0018877-88.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018877-88.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MEGAKIT COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL –
APELAÇÃO
CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL

–
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO – REVOGAÇÃO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA –
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE REVISÃO DE OFÍCIO –
CURADOR ESPECIAL
–
GARANTIA DO JUÍZO –
DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS –
VALIDADE DA CITAÇÃO -

IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DA DECISÃO NO BOJO DOS EMBARGOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE –
REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS QUE SE IMPÕE
–
RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A matéria tratada pelo magistrado
a quo
na ação executiva, referente à citação válida do devedor, caracteriza-se como tema de ordem pública, não sujeita ao fenômeno da preclusão, a qual, portanto, pode ser revista de ofício.

2.
Os embargos à execução foram opostos por curador especial, nomeado em razão da ré ser revel e citada por edital, com o nítido propósito de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa, e não houve a garantia da execução em razão da ausência da representada. Em caso similar, o colendo STJ pacificou entendimento, em acórdão submetido a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que

“é
dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargo
s
à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa.”
(REsp 1.110.548/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 26/04/2010).

3.
Eventual irresignação quanto ao teor do
decisum
que revogou o deferimento da citação editalícia deveria ter sido apresentada nos autos da ação executiva na qual restou proferida, e não no bojo dos presentes embargos, sob pena de se chancelar uma segunda oportunidade de discussão acerca daquele provimento.

3
.
No caso dos autos, a instauração da demanda decorreu de comportamento da municipalidade de pleitear a citação editalícia do embargante, o que culminou na nomeação de curador especial e, por conseguinte, na apresentação destes embargos, motivo pelo qual merece subsistir a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

4
.
Todavia, há que se observar que neste caso, o valor fixado pelo magistrado de singela instância em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), segundo a regra do § 8º do artigo 85 do CPC, apresenta-se demasiadamente exacerbado, mormente se levado em consideração que na CDA nº 1839/2014, executada, tem o valor de R$ 2.813,58 (dois mil oitocentos e treze reais e cinquenta e oito centavos). Assim, o caso é de parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade, para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo magistrado de singela instância, destinados o Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública para R$ 500,00 (quinhentos reais).

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER do recurso de apelação cível, porém, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r. sentença de fls. 26/29 do ID 6448646, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo recorrido, que extinguiu o feito sem resolução do mérito em face da perda de seu objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da revogação da decisão que deferiu a citação editalícia do embargado nos autos da ação de execução fiscal originária que importou na perda superveniente do interesse de agir, condenando, ainda, a fazenda pública ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais de fls. 31/47 do ID 6448646, o apelante sustenta, em suma, que:
(I)

“Os Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa recorrida devem realmente ser extintos sem resolução de mérito, não pela perda superveniente de seu objeto, tal como entendeu o H. Juízo a quo, mas em razão da ausência de prévia garantia da Execução Fiscal embargada, requisito indispensável para o seu conhecimento e processamento
”;
(II)
“Nos termos expressamente prescritos pela Lei de n.º 6.830/80, em sede de Execução Fiscal, para que se efetue a citação editalícia, é dispensável o esgotamento dos meios extrajudiciais disponíveis para a localização do executado. O art. 8.º, inc. III da Lei n.º 6.830/1980 é inequívoco ao determinar que, na hipótese de o Aviso de Recebimento – AR não retornar no prazo de 15 (quinze) dias, a citação será realizada por Oficial de Justiça OU por edital
(...) Ademais, no caso sub examine, a tentativa de citação por Oficial de Justiça em momento anterior à determinação de citação por edital não apresentaria qualquer proveito, haja vista que, nos Avisos de Recebimento relativo aos Eventos de n.º ́s 06 e 17 da Execução Fiscal de origem, consta a informação de que a empresa devedora não foi citada em seu domicílio fiscal por ter se mudado, de modo que melhor sorte não teria o Ilustre Oficial de Justiça em eventual tentativa de localização da empresa embargante no mesmo endereço.
”;
(III)
Deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, posto que quem deu origem à demanda executiva foi o próprio embargante, de modo que, segundo o princípio da causalidade, caberia ao mesmo suportar o ônus sucumbencial.

Conforme consignado na r. sentença, o magistrado
a quo
revogou decisão anterior que deferiu a citação editalícia do embargante nos autos da ação executiva, nos seguintes termos:

(...)

Melhor analisando os autos da ação de execução, entendi por bem revogar o provimento por meio do qual naquela oportunidade deferi a citação por edital da parte executada.Tal medida só fora adotada já quando opostos estes embargos. Isso porque, tal medida é excepcional, só podendo ser tomada quando esgotadas todas as diligências necessárias à localização do citando, circunstância essa não vislumbrada naqueles autos, já que a citação ficta fora precedida, tão somente, de tentativas frustradas de citação pessoal pelo Correio.

(...)

Ora, se a oposição destes embargos fora feita por curador especial, nomeado para proceder à defesa dos interesses da parte citada por edital, e tal medida foi revogada, resta caracterizada, induvidosamente, a perda superveniente de interesse de agir nesta ação. A revogação do ato de citação ficta faz com que o múnus da curadoria especial, desempenhado pelo douto advogado, perca sua razão de ser.

Primeiramente, impõe-se salientar que a matéria tratada pelo magistrado
a quo
na ação executiva, referente à citação válida do devedor, caracteriza-se como tema de ordem pública, não sujeita ao fenômeno da preclusão, a qual, portanto, pode ser revista de ofício.

No que diz repeito ao argumento do apelante, no sentido de que
“
o
s Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa recorrida devem realmente ser extintos sem resolução de mérito, não pela perda superveniente de seu objeto, tal como entendeu o H. Juízo a quo, mas em razão da ausência de prévia garantia da Execução Fiscal embargada, requisito indispensável para o seu conhecimento e processamento
”,
é de se notar que os embargos à execução foram opostos por curador especial, nomeado em razão da ré ser revel e citada por edital, com o nítido propósito de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa, e não houve a garantia da execução em razão da ausência da representada.

A Súmula nº 196 do colendo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que:
“Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.”

O curador especial, portanto, é considerado legitimado para opor embargos à execução em defesa do réu revel.

A garantia do juízo, por sua vez, consoante cediço, é norma expressa da Lei de Execuções Fiscais. Porém, no presente caso, estamos diante da exceção prevista no art. 671, inciso I, do CPC, uma vez que se trata de execução fiscal embargada por curador especial, nomeado em virtude da revelia da ré citada por edital:

Art. 671. O juiz nomeará curador especial:

I - ao ausente, se não o tiver;

(...)

Neste contexto, seria um contrassenso impor ao curador especial que ofertasse garantia da execução, sob pena se obstar o próprio exercício deste múnus público, que não pode acarretar ônus financeiro para o nomeado.

Em caso similar, o colendo STJ pacificou entendimento, em acórdão submetido a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que deve ser nomeado curador especial ao executado revel citado por edital ou por hora certa e de que, nessa hipótese, é dispensada a garantia do juízo.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC (LGL\2015\1656). PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REVELIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO REVOGADO ART. 737, INCISO I, DO CPC (LGL\2015\1656). INEXIBILIDADE. (...) 2. "
Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos" (Súmula n.º 196 do STJ). 3. É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução.
Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus publico, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Recurso especial provido. Observância do disposto no art. 543-C, § 7.º, do Código de Processo Civil (LGL\2015\1656), c.c. os arts. 5.º, inciso II, e 6.º, da Resolução 08/2008." (REsp 1.110.548/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 26/04/2010).

Ultrapassado este ponto, em relação a eventual irresignação quanto ao teor do
decisum
que revogou o deferimento da citação editalícia deveria ter sido apresentada nos autos da ação executiva na qual restou proferida, e não no bojo dos presentes embargos, sob pena de se chancelar uma segunda oportunidade de discussão acerca daquele provimento.

Quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, considero que tal ônus deve ser mantido em desfavor da fazenda pública embargada.

Na hipótese de extinção do feito sem resolução de mérito, segundo o princípio da causalidade, as verbas sucumbenciais devem ser impostas àquela parte que deu causa à instauração da demanda, conforme assentado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, ante o princípio da causalidade (AgRg no REsp. 1.388.399/MA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 28.5.2014). 2. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1441488/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE QUE DEU CAUSA À DEMANDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça pela condenação da parte que deu causa à demanda ao pagamento dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. 2. Esta demanda foi ajuizada por causa do Estado do Rio Grande do Sul. A perda de objeto declarada na origem se deu em face da implantação administrativa do que havia sido, em momento anterior, requerido na petição inicial destes autos. Logo, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo Estado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1384346/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014)

No caso dos autos, os embargos à execução somente foram oferecidos em decorrência da citação ficta requerida pelo ente público e levada a efeito na ação executiva, ato cuja validade foi posteriormente afastada naqueles autos, o que levou a extinção deste meio autônomo de defesa.

Desse modo, me parece claro que a instauração da demanda decorreu de comportamento da municipalidade de pleitear a citação editalícia do embargante, o que culminou na nomeação de curador especial e, por conseguinte, na apresentação destes embargos, motivo pelo qual merece subsistir a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Todavia, há que se observar que neste caso, o valor fixado pelo magistrado de singela instância em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), segundo a regra do § 8º do artigo 85 do CPC apresenta-se demasiadamente exacerbado, mormente se levado em consideração que na CDA nº 1839/2014, executada tem o valor de R$ 2.813,58 (dois mil oitocentos e treze reais e cinquenta e oito centavos).

Assim, compreendo que o caso é de parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade, para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo magistrado de singela instância, destinados o Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença destinados o Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

R
ogando vênia ao
s
E
minentes Pares,
entendo que
os parâmetros para a fixação dos honorários sucumbenciais devem, por analogia, ser os parâmetros definidos no
Decreto Estadual n. 2.821-R/2011, seja porque os valores constantes na tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública, a quem cabe o ônus de pagar
os honorários sucu
m
benciais
, seja porque atualizados por meio de Decreto n. 4.987/2021, datado de 14.10.2021,
ou ainda, porque, os advogados dativos, atuam em substituição ao Defensor Público (múnus público) quando inexiste ou insuficiente defensoria pública na respectiva localidade.

Dessa forma, não vejo óbice a aplicação ao que dispõe o Art. 2º do referido Decreto para fixar a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios, destinando, exclusivamente, ao Fundo de Aparelhamento da Instituição.

Diante de todo exposto,
inauguro a divergência,
para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença destinados o Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública para

a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários advocatícios,

nos termos do Art. 2°, do
Decreto Estadual n. 2821-R/2011
.

É como voto.

Acompanho o relator.

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0018877-88.2018.8.08.0347

RELATOR : DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VISTA : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO :

MEGAKIT COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento de
apelação cível
interpost
a
pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pretendendo a reforma da sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo
R
ecorrido, extinguiu o feito sem resolução do mérito em face da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do C
PC,

pela
revogação da decisão que deferiu a citação editalícia do embargado nos autos da ação de execução fiscal originária, condenando a fazenda pública ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy deu parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença, apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença destinados o Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

O Desembargador Raphael Americano Câmara acompanhou o relator.

O Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro inaugurou a divergência, para
reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, destinados o Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública, para

a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais),

nos termos do Art. 2°, do
Decreto Estadual n. 2821-R/2011
.

Os

autos

vieram

com

vista
,
em

razão

de

divergência
,
para

prosseguimento

do julgamento

sob

a

técnica do art. 942,

do CPC/15 (julgamento estendido).

Poi
s
bem.

A
Embargante/Recorrida figura como Executada em demanda conexa – execução fiscal -, tendo sido citada por edital, quando ainda não estavam
esgotadas todas as diligências necessárias à localização do citando.

Isso porque, no caso, a citação ficta fo
i
precedida apenas de tentativas frustradas de citação pessoal pelo Correio.

Os presentes
embargos à execução fiscal
foram ajuizados
por curador especial, nomeado para a defesa dos interesses da
parte
citada por edital.

Após a apresentação dos embargos à execu
ção fiscal, o juízo
a quo
revogou, nos autos da execução fiscal, a decisão que determinou a citação editalícia, sem prévio esgotamento das diligências necessárias à localização da Executada.

Na sequência, extinguiu o presente processo sem resolução do mérito, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir, condenando o Município Embargado nas verbas de sucumbência, incluindo os honorários de advogado, que fixou em R$ 1.500,00.

Muito bem.

Sem maiores delongas, a jurisprudência deste e. TJES orienta que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 não vinculam o Poder Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido: (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180008270, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022); (TJES, Classe: Apelação Cível, 061190007346, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 060170004984, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022); (TJES, Classe: Apelação Cível, 003180007357, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)

Dessa forma, com a devida
venia
à douta divergência, em atenção ao dever de uniformização da jurisprudência, estabelecido no art. 926, do CPC/15, e com o fim de promover a racionalidade do julgamento e conceder segurança jurídica aos jurisdicionados, acompanho o entendimento majoritário adotado por este Tribunal, com a fixação da verba honorária do advogado dativo com base nos
critérios estabelecidos no
§ 2
o
, art. 85, do CPC.

Em face do exposto, acompanho o relator, para dar
parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença, apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença destinados o Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-a incólume quanto aos demais termos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, e pelos doutos Desembargadores Samuel Meira Brasil Júnior, Raphael Americano Câmara e Raimundo Siqueira Ribeiro, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Município de Vitória
, ver reformada a r. sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES.

Irresignado,
Município de
Vitória
sustenta, preliminarmente, a necessidade de extinção dos embargos por ausência de garantia do juízo, para no mérito alegar, em síntese:
(i)
a regularidade da citação por edital;
(ii)
a necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de honorários.

O
eminente Relator
Fernando Estevam Bravin Ruy,
acompanhado pelos doutos Desembargadores Samuel Meira Brasil J
únior
e Raphael Americano Câmara,
conferiu parcial
provimento
ao
apelo para
reduzir a verba honorária ao patamar de R$ 500,00.

O
eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro proferiu voto para divergir parcialmente e fixar os honorários em R$ 880,00, nos termos do art. 2º, do Decreto Estadual n. 2821-R/2011.

Pois bem.

Após percuciente análise dos autos,
hei por bem
aderir ao voto do eminente Relator.

Inicialmente, deve ser afastada a preliminar de carência da ação por ausência de garantia do juízo, pois, de acordo com o
Tema Repetitivo n.º 182 do STJ
,
“É dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução”.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.103.050/BA, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
(REsp 1696739/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16-11-2017, DJe 19-12-2017)

No mesmo sentido o teor da
Súmula 414
da referida Corte Superior: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

É também o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO CONFIGURADA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. SÚMULA Nº 414 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consta nos autos que, conforme informações prestadas pelos vizinhos, a parte executada mudou-se, encontrando-se em local incerto e não sabido, razão pela qual não foi possível a integralização da relação jurídica processual. Nesse contexto, não há necessidade de exaurimento de todos os meios de localização do seu paradeiro para se admitir a citação editalícia. Assim, feita a citação por edital, sem sucesso, foi nomeado um Defensor Público como curador especial. 2. O procedimento adotado está em consonância com a lei e a jurisprudência, tendo em vista que a Defensoria Pública só foi convocada para o exercício da curadoria especial após a tentativa frustrada de citação por Oficial de Justiça e por edital, sendo o executado considerado em local incerto e não sabido. 3. A Primeira Seção da Corte Superior de Justiça, no REsp. nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Inteligência, inclusive, que restou validada pelo Enunciado Sumular nº 414 do STJ, segundo o qual: A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210025373, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA NOME DO SÓCIO INCLUÍDO NA CDA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR INOCORRÊNCIA CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA. 1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (STJ, Súmula nº 414). 2. Frustradas as tentativas de citação da empresa executada por Oficial de Justiça, possível a sua citação por edital, até mesmo porque era sua obrigação, na qualidade de contribuinte, manter o seu endereço atualizado junto ao Fisco, eis que obrigação tributária acessória. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 022189000015, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 30/01/2019)

Como cediço o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluíra o julgamento do Recurso Extraordinário nº 114.005, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.0
02
)
, fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

“
1.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (
g.n
.)

Fincadas essas premissas, cinge-se a controvérsia a definição do
quantum
alusivo à verba honorária.

Conforme bem salientado no judicioso voto do eminente Relator,
“há que se observar que neste caso, o valor fixado pelo magistrado de singela instância em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), segundo a regra do § 8º do artigo 85 do CPC apresenta-se demasiadamente exacerbado,
mormente se levado em consideração que na CDA nº 1839/2014, executada tem o valor de R$ 2.813,58
(dois mil oitocentos e treze reais e cinquenta e oito centavos)”.

Nessa ordem de ideias, o valor de R$ 500,00 releva-se condizente à complexidade da demanda, ao trabalho exercido e coerente ao patamar fixado por este Sodalícios em julgamentos recentes: (
Apelação Cível n.º 5000772-98.2022.8.08.0003
, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de publicação: Data: 05/06/2023;
Apelação Cível 5000752-10.2022.8.08.0003
, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de julgamento: Data: 09/11/2023;
Apelação Cível Número: 5001213-19.2021.8.08.0002
, Relatora: Des. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de julgamento: 01/09/2023).

Com efeito, o Decreto Regulamentar n.º 2.821-R/2011, expedido pelo Chefe do Executivo Estadual, é destinado a regulamentar a forma de pagamento de honorários advocatícios ao
advogado dativo
, nomeado para defesa de parte hipossuficiente em ações judiciais,
não se aplicando à Defensoria Pública
. Não obstante, os valores constantes no prefalado diploma normativo referem-se ao teto remuneratório, admitida, portanto, a estipulação de
quantum
diverso.

Do exposto e por tudo mais que dos autos consta
,

filio-me ao entendimento
do eminente Relator
a fim de
conhe
cer
do recurso
e a ele
dar

parcial
provimento
,

reduzindo a verba honorária ao valor de R$ 500,00.

É como voto.